Tribunal: TJMT
Processo: 1011396-42.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011396-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Depoimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (AGRAVANTE), OSNI JOSE DE ARAUJO - CPF: 799.781.771-91 (AGRAVADO), VANESSA VIEIRA VERONEZE - CPF: 964.489.031-00 (AGRAVADO), RONALDO DE JESUS GOMES - CPF: 568.934.931-34 (AGRAVADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM PRESTAÇÃO DE FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES – DETERMINADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – VEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de agiotagem, mediante empréstimo de dinheiro com incidência de juros acima do permitido, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, com base no art. 3º da MP 2.172-32/2001, imputando-se ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SADY ELIAS SOLETTI
contra a
decisão proferida nos
Embargos à Execução nº 0019438-34.2018.811.0045,
intentado por
OSNI JOSE DE ARAUJO, VANESSA VIEIRA VERONEZE e RONALDO DE JESUS GOMES
,
que determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 3º da MP 2172/2001.

O agravante alega, em suma, que o embargante/agravado RONALDO DE JESUS GOMES, fiador da obrigação, não é o contratante principal das obrigações contratuais com o agravante/embargado.

Diz que o embargante/agravado RONALDO DE JESUS GOMES, na qualidade de fiador, não detém legitimidade para discutir as cláusulas principais pactuadas no contrato de confissão de dívida celebrado pelos outros embargantes/agravados, na medida em que por ele responderá apenas se o credor principal não o fizer, nos termos do art. 818 do CC.

Assevera que não tem coerência lógica e jurídica do juízo afastar a tese de exceção de contrato não cumprido e, por outro lado, acolher o pedido de inversão do ônus da prova que visava reconhecer a tese já afastada pela preclusão.

Afirma que não há se falar aplicação da Medida Provisória nº 2.172/2001, pois se trata de contrato confissão de dívida e não contrato de mútuo e, portanto, o ônus da prova pertence exclusivamente aos embargantes/agravados, sobretudo porque o agravante/embargado nega a prática de agiotagem.

Sustenta que inexistem indícios de prática de agiotagem que justifiquem a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo
a quo,
cuja prática não pode ser comprovada por mera prova testemunhal.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para que se seja reformada a decisão agravada, para afastar a inversão do ônus da prova deferida em face do agravante/embargado.

A liminar foi indeferida no ID nº 1011396-42.2021.8.11.0000.

As informações foram prestadas no ID nº 96966458.

Contraminuta apresentada no ID nº 96205988, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que os executados
OSNI JONES DE ARAUJO, VANESSA VIEIRA VERONEZE e RONALDO DE JESUS GOMES
opuseram os

Embargos à Execução nº 0019438-34.2018.8.11.0055
em face de
SADY ELAIS SOLETTI.

Sustentaram os executados a nulidade da execução em razão da inobservância dos parâmetros legais pela não juntada do demonstrativo pormenorizado do débito, excesso de execução dado o pagamento parcial da dívida, cobrança abusiva de juros acima do limite legal, agiotagem, inversão do ônus da prova e reconhecimento de contrato de mútuo.

Aduziram que houve, na verdade, sucessivas operações de trocas de cheques com cobranças de juros extorsivos.

Afirmaram que foram feitas várias benfeitorias (barracão e outros) na propriedade rural do agravante, juntando para tanto orçamentos e fotos do local.

Pugnaram pelo recebimento dos embargos com efeito suspensivo em face da execução, pugnando no mérito que o contrato celebrado entre as partes seja declarado mútuo, revisão dos encargos da dívida, reconhecimento de excesso de execução com a condenação do exequente na repetição indébito no valor total cobrado na ação executiva. Requereram a inversão do ônus da prova com base na Medida Provisória 2.172/2001.

À fls. 203-v, determinou-se a emenda da inicial para discriminação e indicação do excesso e dos valores que os executados reputam devidos.

Os executados se manifestaram nos autos (fls. 220/2006 e 227/233) e reiteraram os termos da inicial, bem como apresentaram o valor de excesso de execução em caso de improcedência dos pedidos principais de nulidade do título e quitação da dívida, indicando o excesso no valor de R$ 1.592.361,74 a ser expurgado da dívida executada. Na oportunidade, atribuíram o valor da causa em R$ 5.782.270,67, bem como pugnaram pelo reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, visto que não disponibilizado aos executados principais a integralidade dos créditos descritos na confissão de dívida.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo no ID nº 100344479 – fls. 235/236.

O exequente apresentou impugnação aos embargos à execução no ID nº 100344479 – fls. 242/254, destacando a intempestividade dos embargos em relação ao executado OSNI JOSÉ DE ARAUJO e VANESSA VIEIRA VERONEZE, visto que compareceram espontaneamente na execução em fls. 179/2018. No mérito, reconheceu o equívoco no valor dado à causa pugnando pela concessão de prazo para adequação do valor e recolhimento das custas, destacando em síntese a regularidade do débito objeto da execução, pugnando ainda pela condenação dos executados por litigância de má-fé.

Desta feita, o i. juiz singular Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
proferiu a decisão agravada, nos seguintes termos (
ID nº 100344479 – Pág. 376/377)
:

“(...)

Inicialmente, em que pese assista razão ao embargando quanto a intempestividade dos embargos e da emenda no que se refere a Osni José de Araujo e Vanessa Vieira Veroneze, visto que os mesmos de fato comparecerem espontaneamente por meio de procurador constituído, inviável a rejeição dos embargos por tal fundamente, visto que os mesmos também foram subscritos em favor de Ronaldo de Jesus Gomes, para o qual os mesmos ainda se mostravam tempestivos.

Destaque-se ainda que a intempestividade no que se refere Osni José de Araújo e Vanessa Vieira Veroneze, sequer obsta sua atuação na presente lide na condição de assistentes litisconsorciais, razão pela qual, à despeito da preclusão ora reconhecida, deixo de extinguir os presente embargos ou invalidar as manifestações apresentadas pelos mesmos, devendo os mesmos permanecer na lide coo assistentes litisconsorciais.

Contudo, apesar do reconhecimento da tempestividade dos embargos e emenda de Ronaldo de Jesus Gomes é certo que sua emenda ultrapassou os limites fixados na decisão, tendo apresentado pedido atinente a exceção de contrato não cumprido, a qual deve ser rejeitada, visto a emenda atinente a regularização de falhas sanáveis não pode ser utilizada como meio para ampliação do prazo preclusivo para oferecimento de embargos à execução, visto que tal prática se mostra ofensiva ao prazo preclusivo previsto no artigo 915 CPC, razão pela qual rejeito a arguição atinente a exceção de contrato não comprida apresentada dentro de emenda, oportunizada apenas para regularização de vícios sanáveis.

Outrossim, inviável o acolhimento da arguição de inépcia pela não apresentação de documentos essenciais consistente e memória do saldo que o exequente reputa devido e ausência de documentos que instruíram a execução.

Inicialmente, cumpre destacar que os demonstrativos incluídos dentro da petição inicial indicando valores devidos e valores pagos, não obstante não tenham sido apresentados com a melhor técnica processual, são suficientes para a delimitação do objeto do pedido atinente ao excesso de execução e permitem a ampla defesa do embargado, não se mostrando tal situação apta a justificar a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Da mesma forma, reputo que a ausência de documentos que se encontram encartados na execução também não se mostra apta causar prejuízos a defesa do embargado, sendo adequado no caso, oportunizar-se ao embargante a regularização do feito com o translado dos documentos faltantes, o que fica oportunizado neste momento.

Por fim, no que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando-se que dos extratos apresentados pelos embargantes se extrai discrepância entre os créditos fornecidos pelo altos, pagamentos parciais e saldo devedor executado, bem como pelo fato do próprio embargante ter reconhecido que parte do saldo devedor decorre de operações de trocas de cheques próprios e de terceiros, reputo como presentes indícios quanto a prática de agiotagem o que ensejam ampla dilação quanto a origem e evolução do crédito executado e tornam necessária a inversão do ônus da prova.

Com efeito, a constatação de tal indicio exige, nos termos do artigo 3 da MP 2172/2001 a inversão do ônus da prova no que tange a regularidade do negócio jurídico subjacente, incumbindo ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações.

Contudo, considerando-se o momento processual em que foi constatada a presença dos indícios que ensejaram a inversão do ônus da prova, reputo ser de rigor oportunizar-se ao embargado a realização de prova quanto a regularidade das obrigações assumidas pelo embargante, assim, consigno ao mesmo o prazo de 30 dias para apresentação de documentos aptos a demonstrar a regularidade dos créditos objeto de execução, destacando-se comprovantes de transferências e pagamentos realizados pelo exequente em favor do executado e do executado em favor do exequente de forma a que se possa apurar o saldo das operações celebradas entre as partes, permitindo eventual decote de encargos usurários caso identificados.

Nesse Sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE MÚTUO - AGIOTAGEM - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. De acordo com a Medida Provisória nº 2.172-31, de 26-7-2001, o ônus da prova é do acusado da prática de agiotagem, se demonstrada verossimilhança nas alegações do prejudicado. Recurso provido. Sentença cassada.

(TJ-MG - AC: 10451100020473001 MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2014)

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM - VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA MP 2.172- 32/2001 - SENTENÇA CASSADA. -Constatada a verossimilhança da alegação de prática de agiotagem, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 3º, da Medida Provisória 2.172-32/2001. -Para que não configure cerceamento de defesa, deve a sentença ser cassada para que se dê oportunidade ao embargado de fazer prova da regularidade jurídica das obrigações assumidas pelos embargante.

(TJ-MG - AC: 10702100289603001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 11/12/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2013)

Apresentada nova documentação pelo embargado quanto a regularidade dos créditos, e pelo embargante no que tange aos documentos essenciais que instruem a execução, observando-se o prazo de 30 dias para ambas as partes, oportunize-se o contraditório, bem como manifestação expressa das partes quanto ao interesse na produção de prova oral, ainda que por videoconferência, com identificação do rol, no prazo de 15 dias.

Por fim, considerando-se que o embargado reconheceu a inadequação do valor da causa da ação principal, proceda-se a adequação da mesma, consignando-se o prazo de 30 dias para o recolhimento das custas pendentes naqueles autos.

Após, voltem-me conclusos, para deliberação quanto a instrução ou eventual julgamento antecipado.

Tangará da Serra, 1 de junho de 2021

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito”

Contra a referida decisão, a parte exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A controvérsia posta em discussão versa sobre decisão que deferiu a inversão do ônus da prova formulado pelos executados/agravados nos autos dos embargos à execução ajuizada em face do exequente/agravante.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi instruída com contrato de confissão de dívida com prestação de fiança e outras obrigações, datado de 25/112015. Vejamos (ID nº 100344481 – Pág. 22/25):

Em defesa, os executados/agravados alegaram, em síntese, a nulidade da execução em razão da inobservância dos parâmetros legais pela não juntada do demonstrativo pormenorizado do débito, excesso de execução dado o pagamento parcial da dívida, cobrança abusiva de juros acima do limite legal, agiotagem, inversão do ônus da prova e reconhecimento de contrato de mútuo. Aduziram que houve, na verdade, sucessivas operações de trocas de cheques com cobranças de juros extorsivos
.

Deveras, os artigos 1º, inciso I, e artigo 3º, ambos da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, assim dispõem:

“Art. 1º São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam:

I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido;

Art. 3º Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória,
incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação
.”
(
destaquei
)

Vê-se, pois, que o acolhimento da pretensão deduzida pela parte ora agravada, de
inversão do ônus da prova
, depende da demonstração da verossimilhança da prática de agiotagem.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGIOTAGEM.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. NULIDADE DO TÍTULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
Esta Corte Superior registra precedentes no sentido de que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança
.

2. Rever as conclusões do tribunal quanto à nulidade do título demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno não provido".
(AgInt no REsp 1325505/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016) (destaquei)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1.
O STJ firmou o entendimento de que "havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança
". (REsp 1132741/MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 6/9/2011)."

(STJ- AgRg no REsp 1235862/PR. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Data da Publicação: 25/08/2015) (destaquei)

No caso dos autos, verifica-se indícios da alegada
agiotagem
, bastantes para se deferir a inversão probatória pretendida.

Isso porque, nos embargos à execução, alega a parte agravada que houve sucessivas operações de trocas de cheques com cobranças de juros extorsivos
.

E como bem observou o douto Magistrado
a quo
, existem indícios da prática de agiotagem pelo agravante, considerando-se que os extratos apresentados pelos embargantes/agravados denotam discrepância entre os créditos fornecidos pelos altos pagamentos parciais e saldo devedor executado. Vejamos (ID nº 100344478 – Pág. 85/93)

Ademais, o próprio embargado/agravante reconhece em sua impugnação que parte do saldo devedor decorre de operações de trocas de cheques próprios e de terceiros, fato que corrobora os indícios de agiotagem. Vejamos (ID nº 100344479 – Pág. 67):

Além disso, de acordo com o instrumento particular de confissão de dívida com prestação de fiança e outras obrigações firmado pelas partes, o valor do crédito concedido pelo embargado/agravante perfaz o montante de R$ 2.735.000,00 (dois milhões setecentos e trinta e cinco mil reais), sendo o valor cobrado de R$ 4.061.966,08 (quatro milhões sessenta e um mil novecentos e sessenta e seis reais e oito centavos), o que sugere que haja uma cobrança abusiva de juros.

Diante do contexto dos autos e da verossimilhança nas alegações tanto dos executados/agravados, quanto do exequente/agravante que apontam indícios de agiotagem, mediante empréstimo de dinheiro com incidência de juros acima do permitido, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, com base no art. 3º da MP 2.172-32/2001, imputando-se ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.

Nessa direção, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - DEFERIMENTO
. A inversão do ônus da prova, ancorada no artigo 3º da MP 2.172-32/2001, deve ser excepcionalmente deferida se existentes indícios da prática de agiotagem.”
(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.078802-4/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2020, publicação da súmula em 23/10/2020) destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - CHEQUES -
AGIOTAGEM - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
De acordo com a Medida Provisória nº 2.172-31, de 26-7-2001, o ônus da prova é do acusado da prática de agiotagem, se demonstrada verossimilhança nas alegações do prejudicado
".
(TJMG - Apelação Cível 1.0434.14.000235-4/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2015, publicação da súmula em 21/10/2015). (destaquei)

Feito essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021